Tribunal: STF
Processo: RE 1414395
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.014.286-RG/SP; TEMA RG Nº 942. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO DE SERVIÇO COMUM. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ARTIGO 40, §4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADORES PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. LEI COMPLEMENTAR NÃO EDITADA. MORA LEGISLATIVA, LACUNA SUPRIDA PELA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.213/91. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DE CONTAGEM ESPECIAL PELO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES PERIGOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República. Dizem mal interpretado o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. Asseveram que os guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial por “atividade de risco”. Requerem o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 21).



    4. Instado a manifestar-se novamente em razão do Tema RG nº 942, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU A PROCEDER À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES PERIGOSAS, COM A APLICAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. REANÁLISE DO FEITO A PARTIR DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO STF NO TEMA Nº 1.057 (“OS GUARDAS CIVIS NÃO POSSUEM DIREITO CONSTITUCIONAL À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”). PEDIDO AUTORAL FUNDAMENTADO NO INCISO III, DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, À ÉPOCA VIGENTE. DISTINÇÃO DA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADO. ” (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos lançados quando da negativa de retratação:



    “O v. acórdão recorrido (índex 131) consignou que o pedido autoral está fundamentado na hipótese do inciso III, do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, à época vigente, e manteve a sentença que determinou a contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, tendo como parâmetro o artigo 57 da Lei nº 8.213/91..



    O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.057, fixou a seguinte tese:



     “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” 



    Considerando a distinção da hipótese de concessão de aposentadoria especial, uma vez que o v. acórdão se encontra alicerçado no artigo 40, § 4°, III, enquanto que o tema transcrito gira em torno do inciso II, não há que se falar em divergência entre a decisão colegiada e o supracitado paradigma. 



    Assim, impõe-se a manutenção do julgado.” (e-doc.37).



    6. A possibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum, para efeito de aposentadoria dos servidores, ainda quando ausente norma regulamentadora, foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP — Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral. Confiram a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    (RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 492, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    7. No caso, o Colegiado de origem assentou que a procedência do pedido foi parcial, porque vinculada à comprovação dos requisitos necessários à averbação do tempo de serviço prestado em condições que prejudicam a saúde, na forma do previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Confiram a seguinte transcrição do acórdão relativo ao julgamento da apelação:



    “Uma das ressalvas encontradas no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, que veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, trata dos casos em que as atividades são exercidas sob condições que prejudiquem a saúde e a integridade física, in verbis:



    “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 



    I - portadores de deficiência; 



    II - que exerçam atividades de risco; 



    III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”



    No entanto, exige-se Lei Complementar definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos, ainda não editada. 



    Diante desse quadro de lacuna legislativa, muitos servidores públicos impetraram mandados de injunção junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal, pleiteando ordens judiciais que lhes assegurassem o concreto exercício do direito constitucionalmente previsto.



    As decisões que a Corte Suprema vinha proferindo nesses remédios constitucionais deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 33, como já exposto.



    Dessa forma, foi afastada a inércia legislativa, sendo suprida a falta da norma legal exigida pelo artigo 40, §4º, III da Constituição da República, determinando que a autoridade administrativa competente, no lugar dessa regulamentação faltante, aplique o artigo 57 da Lei 8.213/91, enquanto não editada aquela lei.



    (...)



    Assim, como o pedido também está fundamentado na hipótese do inciso III, do artigo 40, §4º, da Constituição Federal, o servidor deve comprovar administrativamente a efetiva submissão às condições de insalubridade e periculosidade à sua saúde ou à sua integridade física, devendo a autoridade administrativa verificar o atendimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial à luz da Lei 8.213/1991².” (e-doc. 14).



    8. Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório, seria possível concluir em sentido contrário ao entendimento do Colegiado a quo, providência incabível em campo extraordinário. No ponto, há incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Tema RG nº 852, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 841.047, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nos autos, atinentes ao cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, para efeito de aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 834.478-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 22/05/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



     (ARE nº 966.396-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/12/2016, p. 16/12/2016). 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator